Tribunal: STF
Processo: Inq 4022
Classe: Inq
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-06
Data de publicação: 2015-10-06

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 



    1. Não merecem acolhimento embargos declaratórios que, a pretexto de sanar omissões da decisão embargada, traduzem, na verdade, o inconformismo do embargante com a conclusão adotada. Precedentes. 



    2. A vista dos autos físicos, em regra, ocorre em Secretaria, sendo possível a obtenção de cópias das peças indicadas pelo interessado. 



    3. Embargos declaratórios rejeitados.